Tribunal: TCU
Processo: 014.426/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5924/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.426/2023-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson de Lima (XXX.496.317-XX); Adilson de Lima (XXX.496.317-XX); Anezio Berto Gonzaga (XXX.207.249-XX); Anezio Berto Gonzaga (XXX.207.249-XX); Anezio Berto Gonzaga (XXX.207.249-XX); Anezio Berto Gonzaga (XXX.207.249-XX); Francisco Nilson de Sousa Chavante (XXX.466.194-XX); Francisco Nilson de Sousa Chavante (XXX.466.194-XX); Francisco Nilson de Sousa Chavante (XXX.466.194-XX); Francisco Nilson de Sousa Chavante (XXX.466.194-XX); Valdetario Tiburcio da Silva (XXX.040.984-XX); Valdetario Tiburcio da Silva (XXX.040.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.